Tribunal: TJBA
Processo: 8022839-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8022839-62.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: IVONICE CORREIA CONTREIRAS SANTOS

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: FLORISVALDA PITA SANTORIO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC)
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
nº
8022839-62-2023-805-0000
,
de Salvador, sendo Agravante
IVONICE CORREIA CONTREIRAS SANTOS

e Agravado
FLORISVALDA PITA SANTORIO.

ACORDAM
os Desembargadores da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador (a) de Justiça

A1